Tribunal: STF
Processo: ARE 1247793
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Edson Andrade de Araújo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DE PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO PROVIMENTO DO APELO.”
    A parte ora agravante sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, LVII, da Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário. 
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no julgamento do recurso, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Em razão dos fatos, os apelantes Edson Andrade de Araújo e Odecilio de Lima Braga foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, com o reconhecimento da causa de aumento de pena quando o delito envolve criança ou adolescente (art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06).
    …..................................................................................................
    Em síntese, os pleitos absolutórios se sustentam na alegada ausência de provas aptas à manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo ‘a quo’.
    Partindo dessa premissa, é consabido que a sentença condenatória demanda necessariamente a presença de prova inequívoca da ocorrência do crime e certeza de sua autoria.
    A menor das dúvidas, no processo penal, milita em favor do réu, consagrando a expressão latina ‘in dubio pro reo’ que, em resumo, impõe ao julgador a ônus absolver o réu, caso presente alguma dúvida quanto ao resultado da análise probatória.
    Assim se apresenta o binômio composto pela materialidade e autoria delitiva que, se presente de forma inconteste, autorizam a prolação do édito condenatório.
    No caso em julgamento, a materialidade do crime é comprovada por meio do Termo de Apresentação e Apreensão (p. 135), Laudo de Exame de Constatação Preliminar (p.136) e Laudo Toxicológico Definitivo, positivo para cocaína e às (pp. 228/229).
    …..................................................................................................
    Por oportuno, ressalto que essa Colenda Câmara Criminal já decidiu reiterada vezes que os depoimentos de policiais são detentores de credibilidade e valor probatório, sobretudo, quando prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
    Assim, não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele.
    A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.
    …..................................................................................................
    ‘In casu’, as provas carreadas aos autos demonstram que os Apelantes eram operadores do tráfico de drogas na região em que foram presos.
    É certo, ainda, que o delito de tráfico não exige prova direta, sendo suficiente que as circunstâncias da prisão, quantidade do material apreendido e conduta do sujeito ativo evidenciem a atividade delituosa. No presente caso, a conduta do Recorrente, a quantidade de entorpecente e as informações obtidas pelos policiais evidenciou de forma concreta que a droga apreendida se destinava mercancia.
    …..................................................................................................
    Sem delongas, em razão de todo o exposto quando analisado o pleito absolutório, a conduta do Apelante se ajusta ao tipo penal de tráfico, pois mantinha em depósito material entorpecente para fins de mercância, e não para o uso pessoal.
    O contexto em que foi preso em flagrante, na posse do entorpecente, bem como as informações de que a polícia já dispunha de que o apelante estava vendendo droga naquela região, permite a compreensão de que havia tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla, não se caracterizando apenas quando o agente vende a substância, mas sim em quaisquer dos verbos-núcleo previstos no art. 33, da Lei 11.343/06.”
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator